Tribunal: TJES
Processo: 5011975-64.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011975-64.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLORIA RAFAELA RIBEIRO BORGES e outros
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASSAGENS AÉREAS. PEDIDO DE CANCELAMENTO PELOS AUTORES. CONCESSÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS NAS PASSAGENS DIANTE DO DECURSO DE TEMPO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. JUSTIÇA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimadas, somente a 1ª recorrida apresentou contrarrazões (ID.4776822).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CELESTINO CARVALHO BOTELHO e GLORIA RAFAELA RIBEIRO BORGES,
verifico que os recorrentes sustentam em síntese:
a)
que fazem jus aos benefícios da justiça gratuita;
b)
que o presente recurso deve ser conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença
a quo
e a total procedência do pleito inicial;
c)
que houve falha na prestação do serviço;
d)
que sofreram danos na esfera moral.

Defiro aos recorrentes os benefícios da gratuidade de justiça, eis que fazem jus as ditas benesses.

O cerne da presente lide prende-se em apurar a responsabilidade dos recorridos, no que pertine a restituição dos valores pagos pelos recorrentes, em razão do pedido de cancelamento das passagens aéreas.

Em sua sentença, o Juízo
a quo
determinou a restituição dos valores referentes às passagens aéreas aos recorrentes, bem como entendeu pela inexistência de danos morais por ausência de ato ilícito praticado por parte dos recorridos.

Sem maiores delongas, verifica-se que a situação experimentada pelos recorrentes não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. Assim, razão não lhes assistem, pois, ao meu alvitre, não houve qualquer tipo de ferimento aos direitos da personalidade dos recorrentes, posto que não há nos autos qualquer elemento probatório que indique a ocorrência de danos que lhes afetem a moral e a honra.

Nesse ínterim, a improcedência dos danos morais é medida que se impõe, razão pela qual a sentença do Juízo
a quo
resta irretocável.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença tal como proferida pelo Juízo
a quo
.

Sem custas e honorários advocatícios,
eis que os recorrentes se encontram amparados pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O que tem sido acentuado pelo Superior Tribunal de Justiça é que o “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”.

Recentemente, o STJ confirmou o entendimento de que:

“o aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade – notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”

Segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Feita essa digressão, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, dando-lhe provimento, a fim de condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, as quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrente.

Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado positivo do recurso.

É como voto.